Tribunal: TJSP
Processo: 3031859-78.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
ção de pensão e aposentadoria. CESP, CTEEP e Fundação CESP. Suprimidos os valores relativos às rubricas "Incorporação Ação Judicial-CESP/CTEEP", código 19.105, e "Adicional da Incorporação Ação Judicial-CESP/CTEEP", código 19.125, referentes ao reajuste salarial de 17,28%, Dissídio Coletivo TST-RR-60257/92-6, antigo TRT-03189/91-2, entre CESP e Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia de Campinas. Extensão às complementações de aposentadoria e pensões. Cláusula 3a, III, "b", do dissídio, e Leis Estaduais 1386/1951, artigo 2o, e 1974/1952, artigo 1o. Pagamento a cargo exclusivo do Estado. Leis Estaduais 4819/1958 e 9361/1996. Autores filiados ao referido sindicato. Pagamento restabelecido na esfera administrativa, a partir de 01-04-2014, para o autor Dioclécio Martins Duarte, retroativo à data da suspensão, novembro de 2013. Motivo de extinção do processo em relação a ele, sem julgamento de mérito, por perda do interesse de agir superveniente ao ajuizamento da ação. Demanda procedente em relação aos demais. Correção monetária dos respectivos vencimentos, pelo IPCA-E, e juros de mora, a partir da citação para os vencimentos anteriores a ela e de cada vencimento que for posterior, segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Parcialmente providos o recurso do Estado, para extinção do processo em relação ao autor Dioclécio Martins Duarte, e o reexame necessário, no tocante à correção monetária e juros de mora.
(TJSP; Apelação Cível 3031859-78.2013.8.26.0114; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Atibaia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/01/2021; Data de Registro: 16/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/01/2021

Data de publicação:

16/01/2021

Ementa:
APELAÇÃO. Complementação de pensão e aposentadoria. CESP, CTEEP e Fundação CESP. Suprimidos os valores relativos às rubricas "Incorporação Ação Judicial-CESP/CTEEP", código 19.105, e "Adicional da Incorporação Ação Judicial-CESP/CTEEP", código 19.125, referentes ao reajuste salarial de 17,28%, Dissídio Coletivo TST-RR-60257/92-6, antigo TRT-03189/91-2, entre CESP e Sindicato dos Trabalhadores

Ementa:
APELAÇÃO. Complementação de pensão e aposentadoria. CESP, CTEEP e Fundação CESP. Suprimidos os valores relativos às rubricas "Incorporação Ação Judicial-CESP/CTEEP", código 19.105, e "Adicional da Incorporação Ação Judicial-CESP/CTEEP", código 19.125, referentes ao reajuste salarial de 17,28%, Dissídio Coletivo TST-RR-60257/92-6, antigo TRT-03189/91-2, entre CESP e Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia de Campinas. Extensão às complementações de aposentadoria e pensões. Cláusula 3a, III, "b", do dissídio, e Leis Estaduais 1386/1951, artigo 2o, e 1974/1952, artigo 1o. Pagamento a cargo exclusivo do Estado. Leis Estaduais 4819/1958 e 9361/1996. Autores filiados ao referido sindicato. Pagamento restabelecido na esfera administrativa, a partir de 01-04-2014, para o autor Dioclécio Martins Duarte, retroativo à data da suspensão, novembro de 2013. Motivo de extinção do processo em relação a ele, sem julgamento de mérito, por perda do interesse de agir superveniente ao ajuizamento da ação. Demanda procedente em relação aos demais. Correção monetária dos respectivos vencimentos, pelo IPCA-E, e juros de mora, a partir da citação para os vencimentos anteriores a ela e de cada vencimento que for posterior, segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Parcialmente providos o recurso do Estado, para extinção do processo em relação ao autor Dioclécio Martins Duarte, e o reexame necessário, no tocante à correção monetária e juros de mora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3031859-78.2013.8.26.0114, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados ANTONIO APARECIDO BASSETTO, MARIA HELENA
OZEAS, PEDRO PAULO SANCHES, WANDERLEY FLORIDO e DIOCLESIO MARTINS
DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DO
ESTADO
E
AO
REEXAME
NECESSÁRIO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3031859-78.2013.8.26.0114
2
VOTO No 36057
APELAÇÃO No 3031859-78.2013.8.26.0114 (processo digital)
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ANTÔNIO APARECIDO BASSETTO (E OUTROS)

APELAÇÃO.
Complementação
de
pensão
e
aposentadoria.
CESP,
CTEEP
e
Fundação
CESP.
Suprimidos os valores relativos às rubricas “Incorporação
Ação Judicial-CESP/CTEEP”, código 19.105, e “Adicional
da Incorporação Ação Judicial-CESP/CTEEP”, código
19.125, referentes ao reajuste salarial de 17,28%, Dissídio
Coletivo TST-RR-60257/92-6, antigo TRT-03189/91-2,
entre CESP e Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
Energia de Campinas. Extensão às complementações de
aposentadoria e pensões. Cláusula 3a, III, “b”, do dissídio,
e Leis Estaduais 1386/1951, artigo 2o, e 1974/1952, artigo
1o. Pagamento a cargo exclusivo do Estado. Leis Estaduais
4819/1958 e 9361/1996. Autores filiados ao referido
sindicato.
Pagamento
restabelecido
na
esfera
administrativa, a partir de 01-04-2014, para o autor
Dioclécio Martins Duarte, retroativo à data da suspensão,
novembro de 2013. Motivo de extinção do processo em
relação a ele, sem julgamento de mérito, por perda do
interesse de agir superveniente ao ajuizamento da ação.
Demanda procedente em relação aos demais. Correção
monetária dos respectivos vencimentos, pelo IPCA-E, e
juros de mora, a partir da citação para os vencimentos
anteriores a ela e de cada vencimento que for posterior,
segundo
os
índices
oficiais
de
remuneração
das
cadernetas de poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema
810
e
Superior
Tribunal
de
Justiça,
Tema
905.
Parcialmente providos o recurso do Estado, para extinção
do processo em relação ao autor Dioclécio Martins Duarte,
e o reexame necessário, no tocante à correção monetária
e juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3031859-78.2013.8.26.0114
3
Sentença proferida em 28 de agosto de 2020, pela
eminente magistrada, Doutora Giovanna Christina Colares, acolheu pretensão de
pensionista e de aposentados de Companhia Energética de São Paulo-CESP e
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista-CTEEP, de restabelecimento
nas complementação de pensão e de aposentadoria das verbas identificadas como
“Incorporação Ação Judicial” e “Adicional da Incorporação Ação Judicial”, sendo os
correspondentes valores, a partir de novembro de 2012 para os autores Antônio,
Dioclécio e Maria Helena e de janeiro de 2013 para os autores Pedro e Wanderley,
com correção monetária de cada vencimento, pela TR de 29-06-2009 até 25-03-2015 e
partir de então pelo IPCA-E, e juros de mora, de cada vencimento, pelo índice oficial de
remuneração das cadernetas de poupança, relegando para a fase de liquidação a
fixação de honorários advocatícios, a cargo do Estado, porque os autores decaíram de
parte mínima do pedido, fls. 274/281.
Apela o Estado pela extinção do processo, por falta de
interesse de agir, em relação ao autor Dioclécio Martins Duarte, porque já restabelecida,
no âmbito administrativo, a complementação da aposentadoria, a partir de 01-04-2014,
retroativo a 01-11-2013; em relação aos demais, por ilegitimidade passiva do Estado ou
pela formação de litisconsórcio passivo necessário com Companhia Energética de São
Paulo-CESP, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista-CTEEP e
Fundação CESP ou pela inversão do resultado dada a limitação da responsabilidade do
Estado às complementações de pensão e aposentadorias concedidas com fundamento
nas Leis Estaduais 4819/1958 e 9361/1996; prescrição quinquenal parcelar; origem em
acordo coletivo entabulado exclusivamente entre CESP e Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria de Energia de Campinas, não se admitindo repercussão jurídica sobre
terceiro, na hipótese, o Estado; vedação expressa da cláusula 3a, § 1o, III, do acordo
coletivo de repercussão sobre os benefícios de complementação, fls. 284/300.
Recurso respondido, fls. 305/329.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3031859-78.2013.8.26.0114
4
Com reexame necessário por ser ilíquida a condenação
imposta ao Estado, Código de Processo Civil, artigo 496, § 3o, e Superior Tribunal de
Justiça, Súmula 490.
Demonstrativos de pagamento indicam filiação dos autores
ao sindicato dos eletricitários de Campinas e recebimento dos valores identificados
como “Incorporação Ação Judicial-CESP/CTEEP”, código 19.105, e “Adicional da
Incorporação Ação Judicial-CESP/CTEEP”, código 19.125, para os autores Antônio
Aparecido Basseto, Dioclecio Martins Duarte e Maria Helena Ozeas até outubro de
2012, e para os autores Pedro Paulo Sanches e Wanderley Flórido até dezembro de
2012, fls. 45/58, 62/73, 77/88, 92/102 e 106/115.
Restabelecimento no âmbito administrativo, a partir de
01-04-2014, em favor do autor Dioclecio Martins Duarte, retroativo a novembro de 2013,
fls. 296/300, informação não infirmada pelos autores, a implicar na extinção no processo
em relação a ela, sem julgamento de mérito, pela perda do interesse de agir
superveniente ao ajuizamento da ação.
Com relação aos demais autores, os valores suprimidos
dizem respeito ao reajuste salarial de 17,28%, sendo 8,3% a partir de janeiro de 1993 e
8,3% a partir de junho do mesmo ano, concedido a toda categoria, conforme Dissídio
Coletivo TST-RR-60257/92-6, antigo TRT-03189/91-2, entre Companhia Energética de
São Paulo-CESP e Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia de Campinas,
fls. 116/121, com extensão às complementações de aposentadoria e pensões por
expressa determinação da cláusula 3a, III, “b”, fls. 118, e Leis Estaduais 1386/1951,
artigo 2o, e 1974/1952, artigo 1o.
Complementação de pensões e aposentadorias a cargo
exclusivo do Estado, Leis Estaduais 4819/1958 e 9361/1996, por isso não incidindo
hipótese de litisconsórcio passivo necessário com as referidas empresas e Fundação
CESP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3031859-78.2013.8.26.0114
5
Vedação à incorporação do reajuste, prevista na cláusula
3a, § 1o, III, do acordo coletivo, somente para efeito de equiparação salarial do artigo
461 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Demanda, portanto, procedente em relação aos demais
autores.
Correção monetária, dos respectivos vencimentos, pelo
IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração cadernetas de poupança,
Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, da
citação para os vencimentos anteriores a ela e de cada vencimento que for posterior.
Destarte, DÁ-SE parcial provimento ao recurso do Estado
para extinguir o processo, sem julgamento de mérito, em relação ao autor Dioclécio
Martins Duarte, e ao reexame necessário, no tocante à correção monetária e juros de
mora, mantidos os ônus da sucumbência a cargo do Estado também em relação ao
autor Dioclécio Martins Duarte, cujo atendimento da pretensão na esfera administrativa
implicou reconhecimento da procedência do pedido, Código de Processo Civil, artigo 89,
sendo os honorários advocatícios fixados por equidade em três mil reais em relação a
ela e, também pelo trabalho em grau de recurso, em quinze por cento do valor da
condenação em relação aos demais autores.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução no
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator